Tribunal: STF
Processo: RE 98650
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-09
Data de publicação: 1985-05-09

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATORIOS. INCIDENCIA.
CALCULO.
OS JUROS COMPENSATORIOS DEVEM SER PAGOS A PARTIR DA DATA DO
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO, NA CONFORMIDADE DA JURISPRUDÊNCIA QUE
VEIO A FIRMAR-SE A RESPEITO, MAS NÃO E CABIVEL QUE O CALCULO SE
FAÇA A CONTAR DE TAL DATA, SOBRE UM VALOR (O DA INDENIZAÇÃO), DE
TEMPOS DEPOIS. E QUE, SE O CALCULO ASSIM FOR FEITO E COMO SE A TAXA
DE JUROS FOSSE NÃO A DE 12% A.A., MAS SIM DE TAXA AUMENTADA NA
MESMA PROPORÇÃO QUE HOUVER ENTRE O VALOR DO IMÓVEL NA DATA DO
APOSSAMENTO E O ENCONTRADO NA DATA DA AVALIAÇÃO ACEITA NA DECISÃO.
APLICAÇÃO RETROATIVA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA
AVALIAÇÃO ACEITA, PARA ENCONTRAR-SE O DA DATA DO APOSSAMENTO.
CALCULOS DOS JUROS, A CONTAR DE ENTÃO, SOBRE OS VALORES QUE FOREM
SENDO ENCONTRADOS COM APLICAÇÃO DE INDICES DE ATUALIZAÇÃO.
PRECEDENTE: AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA N. 297 - TRIBUNAL PLENO.
SESSAO DE 02.05.85 (RTJ N. 114/926-941).